Tribunal: TCU
Processo: 002.971/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2247/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.971/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniella dos Santos Guimaraes Ferreira (XXX.437.127-XX); Izabel Cristina Cavalcanti da Cruz (XXX.422.318-XX); Maira de Sa Coutinho Calheiros da Cruz (XXX.469.187-XX); Marly Carvalho Vasconcellos (XXX.522.827-XX); Tania Oliveira dos Reis Oliveira (XXX.555.901-XX); Wilma de Souza Reis (XXX.062.017-XX); Yeda Barbosa da Silva (XXX.783.287-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) do ato 12271/2020, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General do Exército, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.